Tribunal: TJDFT
Processo: 0725424-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTERESSE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. justiça federal. competência. união. autarquias. empresas públicas. art. 109, I, da CF. obrigação solidária. litisconsórcio unitário. ausência. polo passivo. banco do brasil s/a. competência da justiça comum do Distrito Federal. enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante carece de interesse para chamar ao processo os devedores solidários. Isto porque o chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe. Uma vez que o recorrente já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo.
2. A competência da Justiça Federal limita-se ao julgamento das causas em que a União, suas autarquias ou empresas públicas figurem como parte ou interessada. Rejeitado o pedido de chamamento da União e da autarquia federal à lide, assim como remanescendo tão somente o BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, não se vislumbra hipótese de competência de Justiça Federal para processamento do feito.
3. Na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal.
4. A obrigação que se busca liquidar é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Portanto, não se vislumbra hipótese de litisconsórcio unitário.
5. Desta forma, uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.